Tribunal: TCU
Processo: 034.536/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6147/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 034.536/2020-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Diana Leal Rezende (XXX.414.837-XX); Edna Regina de Oliveira (XXX.170.327-XX); Eliana Cristino Joublot (XXX.866.487-XX); Marilena de Morais Padilha (XXX.025.457-XX); Risonete Soares de Oliveira Macedo (XXX.322.417-XX); Rosa de Lourdes Monteiro de Araujo (XXX.000.037-XX); Rosemary Aparecida da Silva (XXX.430.767-XX); Sonia Maria Dias dos Santos (XXX.008.407-XX); Tania Cristina de Almeida (XXX.088.667-XX); Veronica de Franca Costa e Silva (XXX.886.404-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.